Tribunal: TJSP
Processo: 1008868-08.2022.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Apelação – Ação de cobrança e devolução – Servidoras públicas municipais inativas – Praia Grande – Pretensão ao restabelecimento do auxílio-alimentação – Impossibilidade em decorrência da natureza indenizatória do benefício – Hipótese de aplicação da Súmula Vinculante no 55 – Descaracterizada a arguição de ofensa a direito adquirido – Manutenção da sentença de improcedência – Recurso

Ementa:
Apelação – Ação de cobrança e devolução – Servidoras públicas municipais inativas – Praia Grande – Pretensão ao restabelecimento do auxílio-alimentação – Impossibilidade em decorrência da natureza indenizatória do benefício – Hipótese de aplicação da Súmula Vinculante no 55 – Descaracterizada a arguição de ofensa a direito adquirido – Manutenção da sentença de improcedência – Recurso improvido.